Tribunal: TJSP
Processo: 2321537-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória com pedido indenizatório. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Ausência de provas da necessidade financeira. Decisão mantida. Agravo não provido.